Tribunal: TJMT
Processo: 1032485-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032485-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR ADVOCACIA S/S - CNPJ: 10.857.732/0001-56 (AGRAVANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 08.004.354/0001-16 (AGRAVADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo
d
e Instrumento. Embargos À Execução. Preclusão
d
o Direito
d
e Produção
d
e Prova. Inocorrência. Inexistência
d
e Má-Fé. Observância
d
o Contraditório. Decisão Mantida.

Recurso desprovido.

I. Caso
e
m
e
xame

1.
Agravo de Instrumento interposto
em virtude da
decisão
que

não reconheceu a preclusão d
a prova e
indeferiu o pedido
de
desentranhamento de documento juntado pela
Agravada
após a oposição dos Embargos à Execução
.

I
I
. Questão
e
m
d
iscussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a juntada do novo
C
ontrato de
P
restação de
S
erviços
A
dvocatícios pela Agravada,
depois do protocolo
dos Embargos à Execução, está preclusa,
com fundamento no a
rt
igo
435, parágrafo único, do CPC.

I
II
. Razões
d
e
d
ecidir

3.
O Código de Processo Civil estabelece que, em regra, os documentos devem ser apresentados na primeira oportunidade em que a parte puder se manifestar (art. 434 do CPC). No entanto, o art
igo
435
,
do CPC
,
permite a juntada posterior, desde que justificada a impossibilidade de apresentação anterior.

4.
O Superior Tribunal de Justiça admite a
flexibilização dos prazos para juntada de documentos
, desde que respeitados os princípios do contraditório
e não haja
indícios de má-fé na conduta da parte
.

5.
No caso,
a documentação apresentada visa corroborar as alegações já expost
a
s nos Embargos à Execução
. Além disso, não há ofensa ao contraditório, pois a Agravante
teve a oportunidade de manifestar sobre a prova, tanto que interpôs este Agravo.

6.
O entendimento do STJ é que preclui o direito à produção de provas apenas quando a parte, intimada a especificá-las, mantém-se inerte (
AgInt
no REsp 1811525/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
01/09/2020), o que não ocorreu no caso, pois a
Agravada manifestou
dentro do prazo.

I
V
. Dispositivo E Tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1.
A jurisprudência do STJ admite a flexibilização dos prazos para a juntada de documentos quando há respeito ao contraditório e inexistência de má-fé.
2.
O direito à prova preclui apenas se a parte, devidamente intimada para especificá-la, mantém-se inerte.
”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.625.029/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
13/3/2018; STJ,
AgInt
no REsp 1811525/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
01/09/2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

N. 1032485-19.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interpost
o
por
Mauricio Magalhães Faria Junior
-
Sociedade Unipessoal de Advocacia
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos
d
os

Embargos à Execução n
.
1030535-22.2019.8.11.0041
, opostos pela pessoa jurídica
Strada Incorporadora e Construtora Ltda.
,
não reconheceu a
preclusão
da
prova
apresentada pelo Agravada/Executada
.

O Agravante
argumenta que a prova juntada
pela Agravada/Executada

deve ser considerada preclusa
, em especial porque
foi
juntada
depois d
o pedido de julgamento antecipado da lide
por ela formulado
.

Salienta que

a Agravada já tinha conhecimento do teor d
o documento
ao tempo d
a petição inicial
e, portanto,

deveria ter juntado o documento quando propôs a demanda
e não
depois de apresentada a
Impugnação à Contestação.

Relembra
que
, nos termos do artigo 435, parágrafo único, do CPC,
a
apresentação tardia de prova somente

é possível quando demonstrada a impossibilidade de juntada anterior,
o que não
ocorreu
.

Assim, requer
o provimento do Recurso
e a reforma da decisão agravada

que admitiu
a juntada da prova em desacordo com o que determina
a Lei de Ritos
.

O pedido liminar foi
deferido
(
Id.
254793195
)
.

A Agravada foi intimada e não apresentou Contraminuta (Id.
260982697
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consta
d
os autos, em 19/06/2019 a
Sociedade de Advogados
Agravante
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial
em face da empresa
Agravada
,
Strada Incorporadora e Construtora Ltda., em razão do inadimplemento do
C
ontrato de
P
restação de
S
erviços
A
dvocatícios firmado em 01/12/2017.

Na Inicial da demanda Executiva, a
legou qu
e
a partir de maio de 2018 a Agravada deixou de pagar os honorários pactuados.

Citada, a Agravada opôs Embargos à Execução, alegando a inexigibilidade do título, sob o argumento de que a Agravante não cumpriu integralmente o
C
ontrato
e que
não prestou

os serviços advocatícios conforme
pactuado
.

A
Agravante apresentou Impugnação aos Embargos,
e
reafirmou
ter executado os serviços contratados
.
A
lém

disso, juntou
documentos comprobatórios de sua atuação em favor da Agravada.

Na sequência, o Juiz singular entendeu que não seria caso de julgamento antecipado da lide,
dada a
controvérsia quanto ao cumprimento das obrigações
C
ontratadas e
intimou
as partes para indicação das provas que pretendiam produzir (Id. 67690892).

A
Agravante p
ugnou
pelo julgamento antecipado
da lide
(Id.
67982062
)
.

Por sua vez, a Agravada reiterou a tese de que o título é inexigível em virtude do descumprimento das obrigações contratuais.

Asseverou, ainda, que em junho de 2018, por desacordo comercial, encerrou a relação contratual com a Agravante e
contratou
outro profissional para representá-la juridicamente.

A fim de provar o alegado, juntou o Contrato de Prestação de Serviços de Advocacia celebrado em 08/02/2018 com outro profissional (Id. 73484899).

Em resposta, a Agravante alegou que a prova apresentada pela Agravada est
á
preclusa
e
, por conseguinte,
requereu
seu desentranhamento
(Id. 76394106)
.

O Juiz singular indeferiu o pedido formulado pela Agravante sob o fundamento
que, tratando-se de prova documental utilizada pela Agravada com o objetivo de
corroborar suas alegações e
rebater
os argumentos suscitados
pela A
gravante
(Id.
147657872
), não pode ser considerada preclusa
.

Inconformada, a Agravante interpôs este Recurso em que
re
itera tal alegação.

Assegura que a
a
presenta
ção
tardia
da prova
só é possível quando demonstrada a impossibilidade de juntada anterior, o que não
ocorreu
.

Conforme se vê, a
controvérsia consiste em analisar se a
juntada da
prova
documental
pela
Agravada
está preclusa, ou não
.

O Código de Processo Civil define que
, em regra,
o momento próprio para apresentação da provada documental é a primeira oportunidade em que a parte puder se manifestar nos autos
(art. 434 do CPC)
.
Entretanto,
é possível a juntada
de documentos
em momento posterior nas hipóteses descritas no art
igo
435 do CPC
, incumbindo à parte
comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
, sob pena de
considerar a prova preclusa.

A despeito dessa regra,
a Jurisprudência do STJ se alinha
no sentido

de permitir
a apresentação de provas
em
outro
momento
, até mesmo na via recursal,
com fundamento na busca
da verdade
re
a
l
,
desde que não haja má-fé ou ofensa ao contraditório

(
AgInt
no REsp 1.625.029/PR, Rel. Ministro
Paulo
de
Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma
,
DJe
de 13/3/2018)
.

No caso,
não se verifica
prova
de má-fé

da
Agravada ou qualquer intenção de surpreender o Juízo, especialmente porque o documento apresentado visa apenas reforçar tese já sustentada desde a oposição dos Embargos à Execução, no sentido de que a Agravante descumpriu as obrigações contratuais.

Do mesmo modo, não constato qualquer ofensa ao contraditório
, pois a Agravante teve a oportunidade de manifestar
sobre a prova apresentada pela Agravada, tanto que interpôs este Recurso com o objetivo de que se reconheça a

preclusão.

Assim, não é razoável determinar a exclusão de documento que po
de
auxiliar na resolução do feito, independente de quem possa ser
por ele
beneficiado.

Ademais, conforme o entendimento do STJ,
"preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação"
(
AgInt
no REsp 1811525/DF, Rel. Ministro
Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
. 01/09/20
)
.

Em resumo, assim que intimada para especificar as provas, a Agravada manifestou e apresentou a prova documental para reforçar suas alegações e rebater os argumentos da
Agravante.
Por óbvio, não pode ser considerada preclusa
.

Por esse motivo, a decisão proferida pelo Juiz singular está em consonância com a jurisprudência do STJ, razão
pela qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Não é outro o entendimento dos Tribunais:

(...) II - Flexibilizando-se a rigidez dos art. 434 e 435 do CPC, doutrina e jurisprudência têm admitido, em busca da verdade real, a juntada posterior de documentos, desde que respeitado o contraditório e ampla defesa e não evidenciado o intuito protelatório da parte. (TJ-MG - Apelação Cível: 5041908-08.2021.8.13.0024 1.0000.24.195462-7/001, Relator: Des.(a) João
Cancio
, Data de Julgamento: 11/06/2024, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)
.

Ante o exposto,
torno sem efeito
a decisão de Id. 254793195,
nego provimento ao Recurso e mantenho a decisão recorrida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025